Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE TERCEIRO E CONTATO TELEFÔNICO. FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO A PESSOA ESTRANHA E INDICADA PELA AGENCIADOR. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o §3o do artigo 14 da Lei no. 8.078/90, será afastada a responsabilidade do prestador do serviço se comprovado a inexistência do vício do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Quem se dispõe a realizar contratação indireta de crédito junto às instituições financeiras, deve adotar todas as cautelas necessárias para evitar fraudes. Diante do atual estágio de desenvolvimento da sociedade, dos mecanismos de difusão de informação, a possibilidade de celebração dos contratos virtualmente ou por intermédia pessoa, tudo respaldado pelos avanços tecnológicos, impõe-se na mesma proporção e medida que os cuidados sejam redobrados, as informações checadas e a transferência de dados pessoais sensíveis sejam evitados.
3. A parte autora foi contatada por terceiro, se passando como representante de empresa de crédito, com a promessa de redução das parcelas para a quitação do seu financeiro. Crédula nas informações recebidas, não só repassou seus dados pessoais, como cópia dos seus documentos, cuja operação de contratação de mútuo foi bem-sucedida. Posteriormente, imbuída da mesma certeza, concordou em transferir todo o valor creditado em sua conta corrente para terceiro, vindo a descobrir, posteriormente, ter sido vítima de fraude. Da narrativa e elementos incontroversos, é irrefutável que o banco não concorreu de qualquer modo para os atos incautos que ensejaram o prejuízo suportado pela consumidora.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.